Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701639-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIPA AGRAVADO: MAURILIO ANTONIO DE CASTRO DIAS DA CUNHA, FLAVIA MARIA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIPA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, no procedimento de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor MAURILIO ANTONIO DE CASTRO DIAS DA CUNHA e FLAVIA MARIA BATISTA, cujo teor transcrevo, in litteris: Indefiro o pedido de inclusão da CAIXA ECONÔMICA no polo passivo da lide, haja vista que a sentença proferida somente produz efeitos entre as partes, de forma que, no curso do cumprimento de sentença, não se pode obrigar um terceiro a cumprir a obrigação imposta aos requeridos no processo principal. Caso tenha interesse em cobrar a CEF pelos débitos do condomínio, o exequente deverá propor a ação cabível, perante o juízo competente. De outra parte, tendo em vista que foi consolidada a propriedade fiduciária da CEF, desconstituo a penhora determinada na decisão de ID n. 32717634. Concedo ao credor o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, para requerer o que entender de direito. Int. PATRICIA VASQUES COELHO Juíza de Direito Substituta Em suas razões recursais, o agravante informa que os pedidos condenatórios da ação de cobrança referente as taxas condominiais de unidade imobiliária proposta em desfavor dos agravados foram julgados procedentes e que na fase de cumprimento de sentença logrou o deferimento da penhora do imóvel que originou as taxas condominiais exequendas. No curso da demanda a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a qual constava como credora fiduciária do imóvel, informou que retomou o imóvel em 01/02/2017, razão pela qual o agravante teria requerido a instituição financeira no polo passivo da demanda, o que foi indeferido nos termos da decisão recorrida. Sustenta a necessidade de a CEF integrar a lide, porquanto como proprietária do imóvel deve responder pelos seus débitos, mormente se tratando de dívida propter rem. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora efetivada e deferida a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo constante nos IDs 13874531. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, constata-se presentes, apenas em parte, os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso, cingem-se à possibilidade de manutenção de penhora de imóvel em pedido de cumprimento de sentença referente à débitos condominiais do referido bem mesmo que a titularidade do domínio não seja mais dos devedores que responderam a ação de cobrança originária, mas da instituição financeira antiga credora fiduciária que retomou o imóvel e, também, à possibilidade de inclusão no polo passivo da referida instituição financeira, no caso, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. No que tange a pretensão de inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença, o deslinde da questão passa pela fixação dos limites subjetivos da sentença condenatória. Nos termos do art. 506 do CPC/2015[1], a sentença somente faz coisa julgada entre as partes que integraram a lide originária, não podendo prejudicar terceiros. No caso em apreço, a então credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não integrou o polo passivo da ação de cobrança de taxas condominiais proposta somente contra os adquirentes do imóvel. Posteriormente à citação dos devedores, o imóvel que deu origem aos débitos condominiais exequendos foi retomado pela credora fiduciária, a qual passou a deter o domínio do imóvel. Diante desse contexto, não há como pretender que, na fase de cumprimento de sentença, seja determinada a inclusão de quem, por não ter integrado a lide originária, não pode responder pela execução da sentença condenatória. Sobre o tema, vale a transcrição do seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA QUEM NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 214.342/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 09/09/2013) Nesses termos resta inviável a pretensão de inclusão de instituição financeira que não integrou a ação originária na fase de cumprimento de sentença. No que tange a pretensão da manutenção da penhora efetivada, vale destacar que a dívida exequenda se origina de sentença condenatória referente a débitos condominiais, os quais, consoante entendimento sufragado pela jurisprudência, possuem natureza propter rem, subsistindo, portanto, a possibilidade de constrição judicial sobre o bem que deu origem ao débito mesmo que não mais subsista relação dominial com o executado. Esta egrégia corte já consolidou esse entendimento, consoante se extrai do exemplificativo aresto a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que rejeitou os embargos de terceiro, extinguindo o processo com a resolução do mérito, sob o argumento de que as dívidas condominiais, em razão de sua natureza propter rem, transmitem-se àquele que passa a exercer o direito sobre o bem, ainda que a parte não tenha figurado na ação de cobrança. 2. Em regra, além do próprio imóvel, os eventuais direitos dele decorrentes também podem ser objeto de medidas constritivas, em virtude do conteúdo econômico que possuem. 3. As dívidas condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, estão a cargo do sujeito, na medida que este é proprietário de uma coisa, ou titular de um direito de uso ou gozo dela. Norteada pelos atributos da sequela e da ambulatoriedade, a obrigação condominial caracteriza-se pela possibilidade de o titular perseguir a coisa, malgrado esta tenha sido transferida, bem como pelo fato de que todos os ônus da coisa a acompanham. 4. No tocante às dívidas condominiais, se o direito sobre a coisa é transferido, a obrigação o segue, devendo ser permitida a constrição de tai direitos, mormente porque a não participação na fase processual em que se formou o título executivo - situação de índole estritamente processual - não deve se sobrepor ao direito material, ou à natureza da relação jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074215, 00060671620178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento supra está em absoluta consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AQUISIÇÃO POSTERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A obrigação do pagamento dos débitos condominiais alcança os novos titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, motivo pelo qual, em caso de alienação do objeto litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1752221/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) A par de aparente contradição entre a impossibilidade de o terceiro, atual titular do domínio do imóvel, que não integrou a ação de conhecimento, ser incluído como devedor na fase de cumprimento de sentença e a possibilidade de subsistir penhora do referido imóvel faz se necessária trazer à baila as diferentes relações jurídicas em questão. Enquanto o débito decorrente da taxa de condomínio, de natureza propter rem, possui relação de direito material como o respectivo imóvel. A pertinência subjetiva do executado no cumprimento de sentença possuí índole de relação processual, a qual não se sobrepõe ao direito material constituído. Por oportuno, trago o escólio do voto do eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA no acórdão supramencionado, in litteris: A obrigação propter rem, em razão de decorrer da titularidade de um direito real, ostenta o atributo do direito de sequela (REsp 109.638/RS, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 12/5/1997, DJ 27/10/1997), ou seja, nasce de um direito real sobre determinado bem, aderindo-o e acompanhando-o em suas alterações subjetivas. Portanto, se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação do pagamento dos débitos condominiais alcança os novos titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, motivo pelo qual, em caso de alienação do objeto litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente. Vale destacar que não se pode simplesmente incluir o titular do imóvel no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença, do qual não integrou a relação processual originária, porquanto tal situação importaria atribuir-lhe a condição de devedor, sujeitando todo seu acervo patrimonial à persecução executiva para quitação do débito, sendo certo que somente o imóvel objeto do débito exequendo está sujeito a constrição judicial. Nesse contexto, a possibilidade de execução do imóvel que deu origem à dívida de natureza propter rem, mesmo que pertencente a terceiro, não redireciona a persecução patrimonial contra o atual titular do referido bem, mas apenas atinge o imóvel em questão. Sobre o tema, vale a transcrição de elucidativo trecho do voto do eminente Ministro Tarso Sanseverino no AgRg no REsp no 1.280.538/PR, verbis: Com efeito, não há redirecionamento ou propositura da execução contra quem não tenha participado da ação de cobrança, há, sim, o alcance do imóvel que garante a dívida condominial contra quem o tenha adquirido no curso da demanda de cobrança de valores que o impregnam. Não há afastar o fato de que o imóvel é a garantia da solvabilidade das dívidas condominiais, sem o que se estará comprometendo a estabilidade/viabilidade do condomínio como um todo, ou seja, o patrimônio dos demais condôminos. O processo de execução há de ser efetivo. Acaso alterada a situação fática consubstanciada na propriedade do imóvel do qual advém a dívida condominial no curso da ação de cobrança, ou mesmo em sede de execução, como aqui ocorrera, não há exigir-se do exequente, possuidor de crédito que grava o bem imóvel em relação a quem quer que o detenha, que proponha nova ação contra o atual proprietário. No caso em apreço, a decisão agravada cominou a possibilidade de extinção do procedimento de cumprimento de sentença em caso de não prosseguimento da execução, o que, em tese, evidencia o risco de demora, ante o prejuízo decorrente de eventual extinção prematura do processo. Firmadas essas premissas, entendo presentes os pressupostos que autorizam a medida liminar pleiteada neste recurso. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.